Tribunal: TJBA
Processo: 0002457-66.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002457-66.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO TURISMO E TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIANO FERNANDES RODRIGUES

APELADO: ABILIO COELHO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAM ALVES FERNANDES PESSOA, RENATO COTRIM MORAIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória baseada em cheque prescrito, rejeitou os embargos do devedor e constituiu o crédito em título executivo judicial, com condenação ao pagamento de custas e honorários. A parte apelante alegou nulidade por irregularidade de representação processual em razão de renúncia do advogado sem suspensão do feito, e excesso de cobrança por inclusão de juros compensatórios indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a ausência de suspensão do processo após a renúncia do patrono da parte ré compromete a validade da sentença por nulidade processual; (ii) verificar se houve excesso de cobrança em razão da inclusão de juros compensatórios em dívida representada por cheque prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia do advogado da parte ré, ocorrida antes da prolação da sentença, foi devidamente acompanhada da determinação judicial de intimação pessoal da parte para ciência da decisão e constituição de novo advogado, o que afasta a nulidade alegada.

4. A interposição de apelação por novo advogado demonstra a ausência de prejuízo concreto à parte, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, § 1º, do CPC) e o entendimento pacificado do STJ de que não há nulidade sem demonstração de dano (
pas de nullité sans grief
).

5. A sentença recorrida não determinou a incidência de juros compensatórios sobre o valor do cheque, limitando-se à constituição do título judicial com base no valor atualizado da cártula.

6. A Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85, art. 10) veda a estipulação de juros compensatórios no próprio título, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial sobre sua inaplicabilidade.

7. A discussão sobre eventual excesso de cobrança decorrente de cálculo futuro com inclusão de juros compensatórios deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, por meio de impugnação específica, conforme o art. 525, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 85, § 11, 282, § 1º, 283, e 525, § 4º; Lei nº 7.357/85, art. 10.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1523706/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 01.02.2022; STJ, REsp 2.186.036/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.03.2025, DJEN 25.03.2025; TJGO, Apelação Cível nº 0175756-94.2016.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 10.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

0
002
457
-
6
6
.20
1
3
.
8.05.0
088
, em que figura como Apelante
MÁRCIO TURISMO E TRANSPORTES LTDA. - ME
e,
apelado,
ABÍLIO COELHO DE SOUZA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07